Tribunal: TJSP
Processo: 2225806-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos municipais de São Paulo - Reajustes salariais - Leis 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 – Apostilamento e pagamento de diferenças salariais – Título judicial, transitado em julgado, veda aplicação retroativa da Lei no 12.397/97 - Com a ressalva de entendimento pessoal, impossível rediscussão da matéria, ante a coisa julgada - Cálculos dos exequentes de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos municipais de São Paulo - Reajustes salariais - Leis 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 – Apostilamento e pagamento de diferenças salariais – Título judicial, transitado em julgado, veda aplicação retroativa da Lei no 12.397/97 - Com a ressalva de entendimento pessoal, impossível rediscussão da matéria, ante a coisa julgada - Cálculos dos exequentes de acordo com o título executivo - Impugnação rejeitada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000153754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2225806-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados ANA MARIA
BRISCHI,
LUIGI
ZUCCHI,
APARECIDA
FERREIRA
e
DIRCE
CASTILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000 -
Comarca de São Paulo
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Ana Maria Brischi, Luigi Zucchi, Aparecida
Ferreira e Dirce Castilho
Voto no 38.705
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Servidores públicos municipais de São
Paulo - Reajustes salariais - Leis
10.688/88,
10.722/89,
11.722/95
–
Apostilamento
e
pagamento
de
diferenças salariais – Título judicial,
transitado em julgado, veda aplicação
retroativa da Lei no 12.397/97 - Com a
ressalva
de
entendimento
pessoal,
impossível rediscussão da matéria,
ante a coisa julgada - Cálculos dos
exequentes de acordo com o título
executivo - Impugnação rejeitada -
Recurso improvido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de agravo de instrumento, nos
autos de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra as
diferenças de reajuste apuradas pelos exequentes em
43,67%, sem aplicar o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei
12.397/97.
Alega-se, em resumo, tanto o objeto desta
condenação, quanto o reajuste percentual do art. 3o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000
3
12.397/97 teriam a mesma natureza jurídica. Além disso,
não haveria como deixar de descontar, quando do
cumprimento da obrigação de fazer, o resíduo percentual de
23,03%, pois integraria o objeto da condenação deste
processo (reajustes de outubro e dezembro de 1994).
Entender de modo contrário seria pagar duas vezes aos
autores a mesma verba, uma em razão da presente demanda
e; outra em razão do reajuste já concedido
administrativamente. Daí o porquê, o recurso deveria ser
provido, para acolher a impugnação ao cumprimento de
sentença.
II. Concedido efeito suspensivo ao
recurso.
III. Houve contraminuta.
IV. Julgamento convertido em diligência,
para realização de perícia contábil.
V. Manifestação das partes sobre os
cálculos da Contadoria Judicial.
VI. Inexiste oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000
4
Trata-se, como se vê, de agravo de
instrumento, nos autos de cumprimento de sentença,
insurgindo-se contra as diferenças de reajuste apuradas pelos
exequentes em 43,67%, sem aplicar o disposto nos artigos 2o
e 3o da Lei 12.397/97.
O recurso não prospera.
Aos Autores-apelantes foi reconhecido o
direito às diferenças de reajustes referentes aos meses de
outubro e dezembro de 1994, incluindo reflexos nos meses
subsequentes, em razão da inclusão de valores descontados a
título de "pendência judicial" no cálculo das receitas
correntes, de acordo com as Leis Municipais no Leis no
10.688/88,
10.722/89,
11.722/95,
afastando-se
expressamente a aplicação da Lei 12.397/97.
Como se vê, o título executivo judicial (f.
27-33) vedou expressamente a aplicação da Lei 12.397/97.
Assim, ressalvando-se meu entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000
5
pessoal1, a questão não comporta mais discussão, ante a
coisa julgada.
Considerando
que
os
cálculos
dos
exequentes estão de acordo com o título exequendo, a
rejeição judicial da impugnação ao cumprimento de sentença
deve ser mantida.
Daí o porquê, nega-se provimento ao
recurso.
MAGALHÃES COELHO
1 "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Servidores públicos municipais -
Execução de sentença - Reajuste de vencimentos - Índice de fevereiro de 1995
no percentual de 25,32%, observadas as regras e critérios definidos pelas Leis
no 10.688/88 e 10.722/89 - Inteligência da Lei no 12.397/97 - Recurso
provido" (TJSP; Agravo de Instrumento 0005033-20.2013.8.26.0000; Relator
(a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 11/03/2013). No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no
0250432-25.2012.8.26.0000, Relator (a): Eduardo Gouvêa, Órgão Julgador:
7a
Câmara
de
Direito
Público;
Agravo
de
Instrumento
2236764-06.2019.8.26.0000, Relator (a): Rubens Rihl, Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Apelação Cível 0003501-12.2014.8.26.0053,
Relator (a): Sidney Romano dos Reis, Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225806-58.2019.8.26.0000
6
Relator